Tribunal: TJDFT
Processo: 0722888-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DO JUÍZO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS PELOS EXECUTADOS. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS A TODOS OS ADVOGADOS QUE ATUARAM NO FEITO E NÃO SOMENTE AO ESCRITÓRIO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu pedido de levantamento da totalidade dos valores depositados pelos devedores a título de honorários advocatícios em cumprimento de sentença.
2. Na espécie, reconhecido o rateio, em cotas iguais, dos honorários advocatícios entre diversos causídicos que atuaram nos feitos a que se referem o cumprimento de sentença de origem, adequada a manutenção da decisão do d. juízo que indeferiu pedido de levantamento de toda quantia depositada pelos devedores a título de honorários advocatícios, principalmente quando há reconhecimento de excesso de execução em desfavor dos agravantes, com condenação de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do excesso.
3. Recurso conhecido e desprovido.